Tribunal: TJBA
Processo: 0302453-61.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302453-61.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NAIR GONZALEZ GRIMALDI Advogado(s): JOSE ANTONIO MAIA GONCALVES, CLOVIS FRANCA DE ARAUJO FILHO APELADO: Girau Construtora Ltda Epp Advogado(s):ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o incidente de falsidade, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita. A Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a adequação do incidente para apurar falsidade material de documento apócrifo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o incidente de falsidade é a via processual adequada para questionar a validade de uma anotação manuscrita e apócrifa em um documento, ou se tal questão deve ser analisada como matéria de mérito na ação principal. III. Razões de decidir 3. O incidente de falsidade é cabível para apurar a falsidade material do documento, relacionada a sua autenticidade formal, e não a falsidade ideológica, referente à veracidade de seu conteúdo. A ausência de assinatura em uma anotação informal não configura, por si só, falsidade material a ser apurada em incidente autônomo. 4. A análise da força probante de documento apócrifo é questão que se confunde com o mérito da causa e deve ser dirimida no curso da instrução probatória da ação principal, por meio de prova oral e documental, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O incidente de falsidade é a via processual adequada para a apuração de falsidade material, não sendo cabível para a discussão de falsidade ideológica ou para a análise da força probante de documento apócrifo, cuja valoração deve ocorrer no julgamento de mérito da ação principal." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 1973, arts. 390 a 395; Código de Processo Civil de 2015, art. 485, IV e § 11 do art. 85. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0302453-61.2013.8.05.0150, em que figuram como apelante NAIR GONZALEZ GRIMALDI e como apelado GIRAU CONSTRUTORA LTDA EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto